Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010788-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), GRASIELE MATUCHAKE REZENDE - CPF: 005.198.611-67 (AGRAVANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CERTAME REALIZADO APENAS PARA CADASTRO DE RESERVA – MERA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO FAZ PRESUMIR A PRETERIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO.

O
candidato

classificado
fora do
número
de
vagas
ofertadas, originariamente, no edital, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Com o julgamento do mérito do
agravo
de
instrumento
resta
prejudicada
a análise do
agravo

interno
interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de pretensão recursal, interposto por
Grasiele Matuchake Rezende
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1003178-40.2023.8.11.0037 impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado
pelo Prefeito do Município de Primavera do Leste/MT
, indeferiu a tutela de urgência a qual objetivava a imediata nomeação e consequente posse da agravante, no cargo de Enfermeiro Intervencionista do SAMU – 36 horas.

Em
suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
restou comprovado a existência de 08 (oito) vagas para o cargo objeto dos autos, conforme se observa no anexo i do quadro geral de cargos efetivos
”.

Afiança que também ficou claro os autos, que “
desde agosto de 2021, a servidora Edyla Paula Xavier Dos Santos,

exerce a função de Enfermeiro Intervencionista do SAMU - 36H na modalidade de contrato temporário
”.

Assevera ainda, ser evidente “
a ilegalidade da contratação, primeiro em razão da ausência de abertura de processo seletivo, segundo pela ausência do caráter temporário, uma vez que, se a prefeitura de Primavera do Leste, necessita das funções de mais um Enfermeiro Intervencionista do SAMU – 36H, desde agosto de 2021 até a presente data, não há que se falar em contrato temporário
”.

Reforça que “
em 09 de fevereiro de 2023, dentro do prazo de validade do concurso objeto dos autos, a Prefeitura Impetrada publicou Processo Seletivo Simplificado No 469/2023,
(...),
disponibilizando vaga para o cadastro reserva do cargo enfermeiro intervencionista do SAMU - 36h
”.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência na seara recursal, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de enfermeiro intervencionista do SAMU - 36h, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso

(Id. 168048162).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 146226685).

O Município de Primavera do Leste/MT não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

A parte Agravante interpôs recurso de
agravo interno
contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 169798175).

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 176147191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

No caso concreto,
inexistem
elementos que, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Explico.

Depreende-se que a impetrante ora agravante, logrou êxito em se classificar, no Concurso Público regido pelo Edital no 01/2019 promovido pelo Município de Primavera do Leste/MT, na 1a (primeira) colocação para o cargo de Enfermeiro intervencionista do SAMU – 36h, para o qual foram ofertadas
somente vagas de cadastro de reserva
.

Sabe-se que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/ conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que
"
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
"
.

Dessa forma, ao menos neste superficial grau de cognição, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, não há subsunção da situação em apreço às hipóteses previstas no julgamento em sede de repercussão geral,
não havendo que se falar
em direito subjetivo a nomeação, e por via de consequência, em
plausibilidade do direito
, máxime se considerarmos que o certame disponibilizou apenas e tão somente vagas para o cadastro de reserva.

Neste sentido, por diversas vezes já se posicionou esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE DA AGRAVANTE NO CARGO
DE PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL – PEDAGOGIA –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
MERA EXPECTATIVA
– ARTIGO 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR NÃO VISLUMBRAR O FUMUS BONI IURIS E O PERÍCULUM IN MORA – NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC –MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1. Em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).

2. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
(N.U 1006573-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

De mesmo modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existam cargos vagos e suficiente para fins de nomeação da candidata agravante
classificada
no certame.

Ademais, no que tange à contratação de servidores e abertura de Processo Seletivo para Contratação Temporária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Logo, conclui-se pela inexistência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Ante o exposto, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, a confirmação da decisão que negou a antecipação de tutela da pretensão recursal, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

e
, por conseguinte, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023